Tribunal: TJES
Processo: 0008569-95.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008569-95.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após compulsar os autos e eletrônicos e apurar que, segundo a exordial, a negativa do financiamento teria se materializado em razão de uma indevida restrição no cadastro interno do autor (apelante) junto ao banco réu (apelado), o que não por este suficientemente impugnado, tenho por acompanhar o voto proferido pela Desembargadora Relatora, a fim de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0008569-95.2014.8.08.0035

APTE
:
PAULO SERGIO DA SILVA

APDO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
Paulo Sergio da Silva
, por irresignação com a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada proposta em desfavor do
Banco do Brasil S/A
,
na
qual houve
julgamento improcedente dos pedidos formulados na exordial
.

Em suas razões recursais, pugna o apelante pela inversão do ônus da prova e argumenta sobre a ausência de fundamentação da sentença, requerendo exame das questões postas nos autos e, por fim, que sejam acolhidos seus pedidos quanto à indenização referente aos danos materiais e morais suportados, bem como quanto à determinação para que o Banco apelado lhe conceda o financiamento de imóvel, ponto central da lide.

O caso dos autos
remete-nos a
negativa de concessão de financiamento para aquisição de imóvel pelo Banco do Brasil, que argumentou durante a realização de audiência de instrução e julgamento realizada pelo juízo
(fl.229)

[...]
que o autor não
tem
mais conta neste Banco, razão pela qual não foi feito o financiamento.
[...]

Em sede de contestação, não direcionou o ora apelado suas razões de modo específico para a motivação da negativa, tecendo aduções quanto ao afastamento da indenização pleiteada e quanto à indenização pleiteada e, repise-se, não apresentou suas contrarrazões ao apelo interposto.

Quanto ao teor da sentença vergastada, de fato, não abarcou todos os pontos elencados na exordial, visto que tomou como fundamento a premissa de que [...]
através dos documentos juntados na inicial, não restou demonstrado os fatos alegados pela parte autora. Ademais, na ata de audiência de fls. 229, o Banco do Brasil informou que o autor não tem mais conta neste banco, razão pela qual não foi feito o financiamento
.
[...],
motivo pelo qual passa-se a examinar o recurso interposto.

Adentrando portanto a questão, destaque-se, em primeiro, que a inversão do ônus da prova, como instrumento facilitador da defesa do consumidor, não o exime de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido cito os arestos abaixo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. OFERTA. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1)

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes do STJ e TJES.
2) A comercialização de produto em desacordo com a oferta não permite presumir, por si só, a ocorrência de dano moral, sendo imprescindível a comprovação de abalo emocional ou lesão a direito de personalidade. 3) Recurso conhecido e desprovido. [...] (TJ-ES - APL: 00074986820178080030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 19/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2019)

[...]

2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"

( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1922757 PR 2021/0045689-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2021).

Sem embargo
,
vislumbra-se a
comprov
ação, pelo
apelante,
quanto à existência

da
negociação relacionada à aquisição do imóvel,
o que se faz
por meio do contrato entabulado,
pela
quitação de boletos relativos às primeiras tratativas, bem como
quanto à tentativa de obtenção do financiamento junto ao Banco do Brasil, eis que os documentos contidos em fl.45/50
(
e-mail
)
, revelam a intermediação, inclusive, dos promitentes vendedores,
no
desenvolver burocrático da operação referente.

Q
uanto ao argumento do Banco apelado, de que o requerente não possui conta na instituição e por tal motivo não fora efetivado o financiamento, destaque-se ser cediço que os contratos de financiamento possuem procedimento próprio e minucioso,
não havendo obrigatoriedade do banco financiador em conceder o crédito,
todavia, ser correntista anteriormente o pedido de financiamento não é
um
requisito
intrínseco
exigido para a concessão de crédito ao consumidor,
senão uma formalidade, para que seja viabilizada a abertura do crédito solicitado,
como meio de comprovar sua capacidade de adimplemento da obrigação assumida
.

Nesse passo,
tratando-se de relação de consumo, cabe
ria
à instituição financeira demonstrar que não houve o defeito na prestação do serviço, de modo que se atribu
ísse
ao requerente/apelante a exclusividade na culpa pelo insucesso na operação,
o que não ocorreu no caso dos autos
.

R
eflexamente, a frustração em obter um financiamento para aquisição da casa própria reverte-se no prejuízo moral, eis que
desestabilizada
toda a negociação anterior entabulada com o promitente vendedor.

Considerando portanto o ato ilícito ocorrido, o dano suportado e o nexo de causalidade, o dever de indenizar exsurge, na medida em que a expectativa
em adquirir a casa própria é inerente aos ideais de conquistas da vida e diante da expectativa em alcançar seu objetivo, veem-se impotentes na continuidade de seu planejamento por vulnerabilidade técnica em relação ao concedente do crédito.

E
m assim sendo, entendo que o
quantum
suficiente a reparar o dano deve alcançar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), satisfazendo, com isso, o caráter pedagógico sem configurar o enriquecimento ilícito do apelante.

Em relação ao dano material, em sendo acolhida a tese do apelante, entendo que resta afastada a referente indenização, eis que os valores pagos viabilizaram o início das tratativas com os vendedores, não havendo que se falar em ressarcimento.

Por fim,
tomadas as premissas, faz-se necessária a retomada das tratativas relacionadas à concessão de
financiamento d
o
imóvel
descrito no contrato e na exordial da demanda
,
revertendo-se, dessa forma, a sentença proferida, para que, em parte, sejam acolhidos os pedidos formulados pelo demandante/apelante, sem embargo de que o provimento do recurso não se convola na certeza de concessão do crédito, eis que se condiciona ao preenchimento dos requisitos elencados na legislação de regência.

F
eitas as considerações, conhecido o recurso, dou-lhe parcial provimento, para condenar o Banco do Brasil S/A em realizar o procedimento para viabilização da concessão de crédito para financiamento do imóvel adquirido por Paulo Sérgio da Silva (
Apartamento 2 quartos, n.
º
2.506, B
l
oco 02, Top Life Mallorca, situado
na
Rua Cristóvão Colombo, s/n,
Á
rea A-6, Bairro São Diogo 11, Serra/ES.
), bem como em ressarcir, a título de danos morais, o apelante, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inverte-se a sucumbência em desfavor do apelado.

É como Voto.

Débora Maria Ambos Corrêa da Silva

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0008569-95.2014.8.08.0035

APTE
:
PAULO SERGIO DA SILVA

APDO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
.
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
.
DANO MORAL. DANO MATERIAL
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A
inversão do ônus da prova,
como instrumento facilitador da defesa do consumidor, não
o
exime de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

2.
V
islumbra-se a
comprov
ação

quanto à existência

da
negociação relacionada à aquisição do imóvel,
bem como
quanto à tentativa de obtenção do financiamento
do imóvel, e ausência de demonstração de que as tratativas restaram infrutíferas por culpa
exclusiv
amente

do solicitante/apelante
.

3.
Considerando
a ocorrência de
ato ilícito ocorrido, dano suportado e nexo de causalidade, o dever de indenizar exsurge,
arbitrando-se
o
quantum
referente
n
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em observância a
o
seu
caráter pedagógico, sem configurar o enriquecimento ilícito do apelante
.

4.
A
retomada das tratativas relacionadas à concessão de
financiamento d
o
imóvel
descrito no contrato e na exordial da demanda
é medida adequada
, sem embargo de que o provimento
parcial
do recurso não se convola na certeza de concessão do crédito, eis que se condiciona ao preenchimento dos requisitos elencados na legislação de regência.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

6. Inversão do ônus de sucumbência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhece
r e
dar parcial provimento a
o
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.